Tribunal: TJMT
Processo: 1007571-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. O prazo para a oposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, contados da data da finalização do julgamento (art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais e Enunciado 85 do Fonaje). A oposição dos declaratórios fora do prazo legal enseja o seu não conhecimento. 2. Declaratórios não conhecidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007571-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Pagamento Indevido, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURA SAYURI TOMA MORAIS - CPF: 059.892.381-00 (RECORRENTE), JULIO SANTANA ROSA NETO - CPF: 046.374.461-63 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0049-94 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
DECLARATÓRIOS

NÃO CONHECIDOS.

1.
O
prazo
para
a

o
posição
dos Embargos de
Declaração
é de 5 (
cinco
)
dias
,
contados
da data da
finalização
do
julgamento

(art. 62 da
Resolução
TJMT/OE 16/2023 -
Regimento
Interno das
Turmas

Recursais
e
Enunciado
85 do
Fonaje
)
.

A

oposição
dos
declaratórios
fora do
prazo
legal
enseja
o
seu

não

conhecimento
.

2.
Declaratórios

não

conhecidos
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1007571-82.2024.8.11.0001

Embargante
:
LAURA SAYURI TOMA MORAIS

Embargado
:
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. / UNIC EDUCACIONAL LTDA / EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
par
te

reclamante

op
ôs
Embargos de
Declaração
(ID
247729160/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 246039662/PJe2)
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Análise
de
tempestividade
.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o
prazo
para
a

interposição
dos Embargos de
Declaração
é de 5 (
cinco
)
dias
,
contados
da data da
finalização
do
julgamento
(art. 62 da
Resolução
TJMT/OE 16/2023 -
Regimento
Interno das
Turmas

Recursais
).

Nesse
sentido
:

Enunciado
85 - O
Prazo
para
recorrer
da
decisão
de
Turma

Recursal

fluirá
da data
do

julgamento
.

Em
exame
dos autos, nota-se que a
parte

embargante

foi

devidamente

intimada do plenário virtual r ealizado entre os

dias
07/10/2024 e 10/10/2024 (ID 239205665/PJe2), e
, no entanto,

o
pôs

os

d
eclaratórios

em
18/10/2024 (ID 247729160/PJe2),
ou

seja
, fora do
prazo
legal.

Dessa forma
,
devem ser
rejeit
ados

liminarmente

os
Embargos
Declaratórios
,
em

razão
de
sua

manifesta

intempestividade
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço
dos
Declaratórios

em

razão
de

sua

intempestividade
.

Considerando
que
os

Declaratórios

intempestivos

não

interrompem
o
prazo
para
interposição
de outros
recursos
(STJ -
AgInt

nos

EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de
Julgamento
: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de
Publicação
:
DJe
03/05/2022),
certifique
-se
o
trânsito

em

julgado
e
devolvam
-se

os
autos à
origem
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024